Tribunal: TJMT
Processo: 1008494-45.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008494-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DANIEL FIGUEIREDO CORREA - CPF: 060.553.921-94 (RECORRENTE), BRENO EDUARDO CAMILO DA SILVA - CPF: 009.345.071-04 (ADVOGADO), IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (RECORRIDO), MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - CPF: 266.379.768-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia ao relator para acompanhar a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Divirjo par negar provimento ao recurso. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E LUCROS CESSANTES –ENTREGADOR DESCREDENCIADO DE PLATAFORMA DE APLICATIVO DE ENTREGA DE ALIMENTOS (IFOOD) - VIOLAÇÃO DO CONTRATO - EXCLUSÃO DEVIDA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

No caso ficou comprovado os motivos que ensejaram o descredenciamento do motorista na plataforma

Deve ser observado que o credenciamento do entregador é realizado por meio de termos e condições particulares, devendo ser respeitado.

Deste modo, ausente a prova de ato ilícito praticado pela Ré, não há o que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação indenizatória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão da ausência de ato ilícito praticado pela ré ao proceder ao desligamento definitivo do perfil da parte autora da plataforma de entregas.

A recorrente alega q
ue em agosto/2021 realizou cadastro na plataforma da requerida para atuar como entregador de aplicativo e que em

março/2022 teve sua conta desativada unilateralmente pela recorrida, sob a justificativa de que houve acesso de terceiros por empréstimo ou aluguel de conta,
o que a levou a tentar resolver administrativamente o imbróglio, todavia, não obteve sucesso.

A demandada, por sua vez, alega que a reclamante descumpriu os “Termos e Condições de Uso” da plataforma, pois fora constatada empréstimo/aluguel de conta na plataforma, que foi acessada em celular diverso reiteradas vezes.

O recorrente
defende a reforma da sentença, sustentando que a recorrida não apresentou provas do alegado empréstimo/aluguel de conta que justificou o bloqueio de seu acesso à referida plataforma, pleiteando a procedência do pedido de lucros cessantes e danos morais.

Em contrarrazões, a empresa ré pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

De início,
rejeito
o pedido formulado pela recorrente que visa o desentranhamento da contestação e consequente decretação da revelia, porquanto conquanto a peça de defesa tenha indicado endereçamento, número do processo e partes distintas da presente demanda, evidente tratar-se de mero erro material.

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento, ou não, de falha na prestação dos serviços da ré, ao efetuar a suspensão definitiva do cadastro da parte autora em sua plataforma digital de entregas.

Dos autos se vê que o autor afirma que foi cadastrado em agosto de 2021 no aplicativo da Ré para agenciamento de entrega de alimentos como motoboy. Entretanto, no mês de março de 2022, ao acessar o aplicativo para trabalhar verificou a seguinte mensagem:
“recentemente houve login da sua conta “ifood para entregadores” em um celular detectado como suspeito e isso pode indicar empréstimo ou aluguel de conta”
, tendo ficado surpreso com a informação, pois em nenhum momento este emprestou sua conta ou alugou para qualquer pessoa.

Imediatamente solicitou revisão da desativação no próprio aplicativo, explicando que jamais agiu em desconformidade com as regras da requerida, mas a resposta foi de que o bloqueio havia sido confirmado e a parceria havia sido encerrada.

Muito embora a recorrida alegue que o motorista foi excluído por empréstimo/aluguel de conta na plataforma, que foi acessada em celular diverso reiteradas vezes, sendo este o motivo da exclusão, não trouxe aos autos elementos capazes de comprovar o que sustenta.

A reclamada juntou tão só o “Termo de Condições e Uso” da plataforma de entrega e um relatório de ocorrências produzido de forma unilateral, que sequer indica com clareza a que se referem tais registros. Ora, em se tratando de alegação de “acesso de terceiros à conta” que, frisa-se, se dá por meio de biometria facial, poderia a reclamada juntar provas mais robustas de que de fato houveram tentativas de acesso de terceiros à conta do autor.

Ademais, a prova emprestada dos autos de no 1028316-54.2022.8.11.0001, produzida pela própria reclamada, juntada pelo autor em id. 183966791, aponta 635 ordens completadas, indicativo de que o autor vinha cumprindo com os termos de uso do aplicativo.

Desse modo, inexiste nos autos qualquer comprovação de violação das regras contratuais ou dos termos de utilização do aplicativo de entregas por parte do entregador/autor e, por conseguinte, a exclusão definitiva de seu cadastro da aludida plataforma, afigura-se conduta abusiva e desarrazoada perpetrada pela empresa requerida.

Assim, conquanto a reclamada defenda que deve ser observada a liberalidade contratual e autonomia da vontade entre os contratantes, entendo que não ficou comprovada nos autos qualquer conduta do reclamante/entregador capaz de ocasionar a exclusão definitiva de seu perfil perante a plataforma de entregas.

Portanto, como a empresa ré não demonstrou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, no que concerne a prática de conduta apta a ensejar a exclusão do cadastro, nos termos do artigo 373, II, do CPC, a sentença recorrida deve ser reformada, reconhecendo-se o ato ensejador do dano moral e determinando-se a reativação do cadastro da parte autora junto à plataforma digital.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - PLATAFORMA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR
APLICATIVO
(99 TAXIS) -
SUSPENSÃO

DEFINITIVA
DO
CADASTRO
DE
MOTORISTA
PARCEIRO - LIBERDADE CONTRATUAL – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA
NÃO COMPROVADO - ANTECEDENTE CRIMINAL EM DESFAVOR DO AUTOR NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO

PRÉVIA
E OPORTUNIDADE
DE DEFESA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMROVIDO. (N.U 020805-33.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022)

No que concerne ao pleito do recorrente de ser indenizado por lucros cessantes, durante o período que fora excluído do aplicativo de entrega demandado, vê-se que aquele não fez qualquer prova válida a ponto de valorar os ganhos compensatórios pelo o que razoavelmente deixou de lucrar, conforme preceitua o art. 402 do CC.

A propósito, os documentos que a recorrente trouxe aos autos são inservíveis aos fins probatórios a que se destinava, porque sequer a identificam com recebedor ou mesmo titular da conta que seria vinculada ao demandado.

Ademais, além de não ter sido apresentados extratos bancários em sua integralidade, não indicam que os recebimentos apontados são oriundos da plataforma da requerida.

Portanto, é o caso de rejeitar-se a pretensão.

Em relação aos danos morais, entendo que ficaram caracterizados, pois o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão da conduta da reclamada, no que concerne à suspensão definitiva do cadastro da parte autora na

plataforma, sem que tenha ocorrido violação aos Termos de Utilização
.

Neste caso, a conduta ultrapassa o mero dissabor do cotidiano
, possuindo a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos arts. 186
[1]
e 927
[2]
do Código Civil.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,

fixo
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no que dispõe o art. 141 do CPC, que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pela Reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
a fim de reformar a sentença recorrida para:

1-

Determinar que a ré, no prazo de 10 (dez dias), após o trânsito em julgado desta decisão, reative o cadastro da reclamante, desde que, neste novo momento fático, preencha os requisitos contratuais e regulamentares para a prestação de serviço da recorrida.

2-

Condenar, a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

3-

Julgar improcedentes os pedidos de lucros cessantes.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

[1]

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[2]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

V O T O V E N C E D O R

Com a devida venia vou divergir do relator.

E o faço com fundamento na sentença que bem apreciou a espécie judicializada.

Modo outro, a decisão monocrática hostilizada também atentou para os seguintes paradigmas:

A propósito, a Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu:

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E LUCROS CESSANTES. ENTREGADOR DESCREDENCIADO DE PLATAFORMA DE APLICATIVO DE ENTREGA DE ALIMENTOS (IFOOD). SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGNCIA DA PARTE AUTORA.O encerramento da relação jurídica entre a plataforma e o entregador possui previsão contratual e configura exercício regular do direito, seja quando realizada por vontade do entregador, seja pelo descadastramento do entregador por parte da recorrida, conforme termos e condições de uso Ifood para entregadores.Sentença mantida.Recurso conhecido e não provido.(N.U 1036481-27.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – (...) MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER) - DESCREDENCIAMENTO - VIOLAÇÃO DO CONTRATO - EXCLUSÃO DEVIDA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(...)A relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil, não havendo elementos identificadores de relação de consumo.5. In casu, restou observado o desligamento devido do reclamante, tendo em vista que agiu de forma contrária ao regulamento da reclamada.6. Não comprovada à ilegalidade na rescisão contratual, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.7. Recurso conhecido e provido.(N.U 1062116-73.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL. PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS (UBER). MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO. VIOLAÇÃO DO TERMO DE USO. LIBERDADE DE CONTRATAR. MOTORISTA QUE TENTOU BURLAR SISTEMA PARA RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO (PROMOÇÃO). EXCLUSÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.No presente caso restou comprovado os motivos ensejadores do descredenciamento do motorista Reclamante no aplicativo de transporte. Deve ser observado que o credenciamento do motorista de aplicativo é realizado por meio de termos e condições particulares, devendo ser respeitado Deste modo, ausente a prova de ato ilícito praticado pela Ré, não há o que se falar em indenização por danos morais e materiais. Recurso Provido.(N.U 1017039-38.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

Posto isso, nego provimento ao recurso, condenando a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, aplicado, se o caso, o art. 98,§3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Com a devida venia vou divergir do relator.

E o faço com fundamento na sentença que bem apreciou a espécie judicializada.

Modo outro, a decisão monocrática hostilizada também atentou para os seguintes paradigmas:

A propósito, a Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu:

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E LUCROS CESSANTES. ENTREGADOR DESCREDENCIADO DE PLATAFORMA DE APLICATIVO DE ENTREGA DE ALIMENTOS (IFOOD). SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGNCIA DA PARTE AUTORA.O encerramento da relação jurídica entre a plataforma e o entregador possui previsão contratual e configura exercício regular do direito, seja quando realizada por vontade do entregador, seja pelo descadastramento do entregador por parte da recorrida, conforme termos e condições de uso Ifood para entregadores.Sentença mantida.Recurso conhecido e não provido.(N.U 1036481-27.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – (...) MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER) - DESCREDENCIAMENTO - VIOLAÇÃO DO CONTRATO - EXCLUSÃO DEVIDA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(...)A relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil, não havendo elementos identificadores de relação de consumo.5. In casu, restou observado o desligamento devido do reclamante, tendo em vista que agiu de forma contrária ao regulamento da reclamada.6. Não comprovada à ilegalidade na rescisão contratual, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.7. Recurso conhecido e provido.(N.U 1062116-73.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL. PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS (UBER). MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO. VIOLAÇÃO DO TERMO DE USO. LIBERDADE DE CONTRATAR. MOTORISTA QUE TENTOU BURLAR SISTEMA PARA RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO (PROMOÇÃO). EXCLUSÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.No presente caso restou comprovado os motivos ensejadores do descredenciamento do motorista Reclamante no aplicativo de transporte. Deve ser observado que o credenciamento do motorista de aplicativo é realizado por meio de termos e condições particulares, devendo ser respeitado Deste modo, ausente a prova de ato ilícito praticado pela Ré, não há o que se falar em indenização por danos morais e materiais. Recurso Provido.(N.U 1017039-38.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

Posto isso, nego provimento ao recurso, condenando a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, aplicado, se o caso, o art. 98,§3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023